Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735000-77.2025.8.07.000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Enedina da Cruz Barbosa Agravada: Qualicorp Administração e Serviços Ltda Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Enedina da Cruz Barbosa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0722252-44.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, onde as executadas foram condenadas solidariamente à obrigação de pagar. Em petição de ID 240758987, requereu a parte exequente o cumprimento da sentença proferida nos autos principais, com a juntada de planilha de atualização do valor referente à condenação da executada em danos morais e honorários de sucumbência. Na sequência, emendou à inicial com inclusão de nova planilha de cálculo referente à multa pelo descumprimento da tutela antecipada, indicando o valor total de R$ 52.502,26 (ID 240766822). O pedido de cumprimento foi recebido nos termos da decisão de ID 240911333. A primeira executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da petição de ID 243164870, onde alegou excesso da execução em razão do valor das astreintes fixadas. A segunda executada efetuou o pagamento de R$ 6.859,27 (ID 243220876) informando pela quitação integral da obrigação e requerendo a extinção do feito (ID 243443854). A primeira executada efetuou o pagamento de R$ 27.646,60 (ID 244140117), referente à multa executada, acrescida de 30% (trinta por cento). Em resposta, a parte exequente apresentou manifestação de IDs 244233787 e 245083058. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, verifico que a primeira executada se limita a dizer que a multa executada é desarrazoada, sem apontar no que consistiria eventual equívoco nos referidos cálculos ou indicar o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo. A segunda executada sequer apresentou impugnação, efetuando depósito parcial do valor executado. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil, que quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 525, §4o), sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §5o, do CPC). Ademais, volvendo os olhos para os autos, observo que as astreintes foram constituídas como título executivo nos termos da decisão de ID 210875117, não cabendo mais qualquer discussão a seu respeito, em razão da preclusão. O Código de Processo Civil, ao tratar do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, disciplina que, iniciando-se a requerimento do exequente, o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas (art. 523, “caput”, do CPC). Na hipótese de não ocorrer pagamento voluntário dentro do prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (§1o, do art. 523). Prevê, ainda, a hipótese de que ocorrendo pagamento parcial, dentro do prazo para pagamento voluntário, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§2o, do art. 523). “In casu”, dentro do prazo para pagamento voluntário, os executados efetuaram depósito do valor que entendiam como devido e não impugnaram os cálculos do exequente, indicando o valor que entendi como correto. Assim, deixando os executados de efetuar o pagamento integral do débito, por equívoco próprio, a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente de R$ 17.996,39 (dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), sobre o qual incidem multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, nos termos do §2o, do artigo 523, do Código de Processo Civil. Diante de tanto, rejeito a impugnação aviada. Preclusa esta Decisão, intime-se as partes executadas para efetuarem a complementação do pagamento, devidamente atualizado até a data da efetivação do depósito, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo pagamento, diga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não ocorrendo pagamento, ou discordando o exequente do valor, deverá o credor dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora, apresentando planilha atualizada do débito”. Em suas razões recursais (Id. 75342583) a a agravante alega, em síntese, a necessidade de inclusão de multa e dos honorários de advogado previstos na regra estabelecida no art. 523, §1o, do CPC na integralidade do valor da obrigação, pois o pagamento parcial efetuado pelas devedoras foi feito com a estrita finalidade de assegurar o juízo. Destaca a necessidade de aplicação do entendimento da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema no 677. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam incluídos os valores da multa e dos honorários no montante do crédito perseguido, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, nos autos do processo de origem (Id. 199071664). Sobreveio a decisão monocrática (Id. 75961637), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 75961637), contra a mencionada decisão monocrática, sustentando, em síntese, que o ato decisório impugnado incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de elementos de prova que comprovam o inadimplemento da obrigação de pagar, pois teria havido singelo depósito para assegurar o juízo, pela sociedade anônima demandada, situação que autoriza a inclusão de multa e dos honorários advogado ora questionados. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e, por conseguinte, deferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A sociedade anônima embargada Amil Assistência Médica Internacional S/A ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 75837866), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. A sociedade empresária embargada Qualicorp Administração e Serviços Ltda, embora devidamente intimada, não ofereceu contrarrazões aos embargos no prazo legal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 75961637, proferida por este Relator, foi negado provimento aos embargos de declaração. As recorridas, apesar de regularmente intimadas, não ofereceram contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal (Id. 76950705). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, no caso concreto, do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na hipótese em exame, verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, em momento posterior do curso processual, precisamente no dia 1o de setembro de 2025, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual em razão do cumprimento da obrigação da pagar, por meio de novo ato decisório, indevidamente denominado de “sentença”, proferido com fundamento na norma estabelecida no art. 924, inc. II, do CPC (Id. 247759131). Ressalte- se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes da regra prevista no art. 932 , inc. III , do CPC. A propósito, examinem- se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018.)(Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITOPROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1097694, 0702091-94.2016.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator